Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-55.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1005204-55.2019.8.11.0003
RECORRENTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AGROPECUÁRIA VILA DOS PINHEIROS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 77070451) interposto por NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 66061494):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA EXISTENTE E INCONTROVERSA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O pagamento parcial do título não gera para o devedor o direito de exigir a extinção do vínculo obrigacional, e permite ao credor o protesto do valor não amortizado.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT ApCiv n. 1005204-55.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 11.11.2020).
Opostos Embargos de Declaração (ID 66602984 e ID 66664992), estes foram desprovidos (ID 69080457 e 75609961), com aplicação de multa em face do embargante arbitrada em 1% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório do recurso.
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA, que desproveu o recurso do recorrente e manteve inalterado o decisório proferido pelo juízo da 2a vara cível da comarca de Rondonópolis, o qual julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de protesto c/c danos morais, ante a constatação de existência da dívida.
O recorrente alega violação aos artigos 187 e 927 do Código Civil, artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e à súmula 548 do STJ, argumentando que pagou o débito questionado, e ainda assim seu nome permaneceu protestado, em nítido abuso de direito.
Alega ainda sofreu abalo moral, posto que incumbe ao credor, ora recorrido, a exclusão do apontamento questionado nos órgãos de proteção ao crédito.
Recurso tempestivo (ID 77077951) e preparado (ID 77460962)
Contrarrazões (ID 80553459).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 187 e 927 do Código Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 187 e 927 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que houve a manutenção indevida do protesto, mesmo após o pagamento da dívida pelo recorrente, o que configura abuso de direito e possibilita a condenação por danos morais.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito (ID 66061494):
A liminar a que o autor se reporta foi deferida nos autos n°. 1001236-51.2018.8.11.0003 e determinou o cancelamento do protesto n°. 1076272, de 06/02/2018, portanto não alcança os apontamentos restritivos de 03/05, 08/05 e 08/06/2018. Desse modo, em relação a estes não há como afirmar, nesta fase, que são ilícitos.
O próprio apelante não impugna a parte da sentença em que foi consignado que teria pago apenas R$39.338,84 dos R$45.120,00 devidos à apelada.
O adimplemento parcial não gera para o devedor o direito de exigir a extinção de vínculo obrigacional, e autoriza o credor a usar os meios legítimos para coagi-lo a quitar o montante integral.
Mesmo que seja módico o valor, era necessária a prova da satisfação tempestiva dos títulos de crédito ora discutidos (art. 373, inciso I, do CPC), ausente nos autos. E o respectivo depósito judicial não torna ilegais os registros anteriores nos órgãos de proteção ao crédito.
Se a relação jurídica entre as partes existe e a dívida foi apenas amortizada, não houve violação ao ordenamento jurídico. Assim, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para infirmar a conclusão de legitimidade do protesto ante a existência da dívida – parcialmente adimplida, é necessário o exame dos fatos e provas constante dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem observou que, embora presente o ato ilícito, decorrente da má prestação de serviços de telefonia, não se comprovou a efetiva ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, sobretudo porque não ocorreu a inclusão do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
2- Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93 inciso IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
3- Violação à Súmula
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 548 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça